Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705974-29.2019.8.07.0005 Apelante(s) B2M ATACAREJOS COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA. Apelado(s) JORGE DA SILVA E SÁ Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. A apelante B2M Atacarejos Comércio Atacado e Varejo de Alimentos Ltda. informa que possui interesse em sustentação oral, razão pela qual requer o julgamento presencial do presente recurso (ID 15571829). Aduz que, por questão de cautela, pretende “a certificação do cancelamento ou do adiamento da sessão de julgamento virtual designada para o dia 29/04/2020, em razão da suspensão das audiências e prazos processuais até o dia 30/04/2019, conforme estabelecido na Resolução no 313 do CNJ”. É o relatório. Decido. 2. Conforme art. 6o da Resolução CNJ n. 313, de 19 de março de 2020, os tribunais poderão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores para realização de expedientes internos, como elaboração de decisões e sentenças, minutas, sessões virtuais e atividades administrativas. Desse modo, a referida resolução não obsta, nem suspende o julgamento do presente recurso, incluído na pauta do dia 29 de abril de 2020 (Quarta-feira), em sessão ordinária virtual. Todavia, o processo pode ser retirado da pauta da sessão de julgamento virtual e incluído em sessão presencial posterior, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 4o da Portaria GPR/TJDFT n. 1029/2018[1]. Assim, conforme art. 4o, IV e V, da Portaria GPR n. 1029, de 16/5/2018, deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de retirada do feito da pauta virtual e inclusão em pauta presencial, determinando à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF; IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. § 3o Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, independente de intimação, nos termos do artigo 935 do Código de Processo Civil. § 4o As partes serão intimadas quando da reinclusão em pauta dos processos outrora retirados de pauta.